Tribunal: TJDFT
Processo: 0104141-04.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0104141-04.2000.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. COISA JULGADA. RESP 698.088/DF. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Sendo inequívoco que o acórdão deixou de se manifestar, expressamente, quanto ao afirmado óbice da coisa julgada formada no REsp 698.088/DF, há o vício de omissão correspondente que ser sanado. 4. No REsp 698.088/DF, o colendo STJ decidiu que o reajuste de 84,32%, concedido por força da Lei Distrital no 38/89, incorporou-se no patrimônio dos servidores substituídos, não sofrendo, em razão disso, limitação de ordem temporal. Tal conclusão, no entanto, não enseja óbice à compensação do referido reajuste, com outros supervenientemente concedidos mediante lei à categoria. Precedente. 5. Apurando-se, ante a compensação do reajuste exequendo com os supervenientemente concedidos aos servidores substituídos, inexistir saldo credor a ser executado, mantém-se o julgamento de negativa de provimento ao apelo, proferido nesse sentido. 6. Não se evidenciando omissão quanto às demais questões suscitadas nos embargos, deve ser mantido inalterado o acórdão embargado em relação aos temas abordados no recurso. 7. Embargos de declaração parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 467, 471, e 741, inciso VI, todos do CPC de 1973 (equivalentes aos artigos 502, 505, 525, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC de 2015), porque é impossível a compensação do reajuste objeto da execução, com os concedidos nos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990, face à violação ao instituto da coisa julgada. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a anulação do julgado por esta Corte”. (AgInt no AREsp 1749581/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 2/6/2021). O apelo também não deve prosperar no tocante à ofensa aos artigos 467, 471, e 741, inciso VI, todos do CPC de 1973 (equivalentes aos artigos 502, 505, 525, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC de 2015), pois, segundo a Corte Superior, “não ofende a coisa julgada a compensação de reajuste posterior à formação do título executivo”. (AgInt no AREsp 1009013/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/10/2020). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015